Tribunal: STF
Processo: RE 554902
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Telefonia.
   Pulsos além da franquia. Competência, complexidade da causa e
   desequilíbrio contratual. Alegações rejeitadas. Precedente do
   Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. O Plenário
   da Corte assentou que, nas ações que versem cobrança de pulsos
   além da franquia, a competência é da Justiça Comum, não há
   complexidade para julgamento e o mérito se restringe ao âmbito
   infraconstitucional.